Tribunal: TCU
Processo: 023.536/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 11) interposto pelo MPF contra o Acórdão 15.332/2021TCU2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por MPF., por meio do qual se insurge contra o Acórdão 15332/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar ciência ao órgão de origem quanto à necessidade de avaliar se a beneficiária do ato em exame está efetivamente contemplada pela sentença proferida no Processo 1035883.44.2019.4.01.3400, e, nessa hipótese, dar ao exato cumprimento das determinações contidas nas alíneas "b.1" e "b.2" do Acórdão 15332/2021-TCU-Segunda Câmara , caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da referida sentença; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.